Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Planilhas acostadas pela Contadoria Judicial ao ID: 62875092. Intimado, o SINDIRETA pontuou erro nos cálculos (ID: 63292616). O DF, por seu turno, quedou-se inerte (ID: 63776682). Com efeito, observo erro material nas planilhas referentes ao servidor JOSUE MIRANDA DUQUE, pois no quadro consolidado dos autores o cálculo apresenta o valor de R$ 63.102,37 divergente da memória detalhada, conforme corretamente alertado na petição do Sindicato. Devolvam-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos do substituído JOSUE MIRANDA DUQUE, efetuando-se os ajustes necessários nos demais cálculos, a exemplo dos honorários de execução. Registro, por oportuno, que os valores deverão ser atualizados. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 9 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR